Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706042-04.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUZA LEÃO GOMES PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL. MENSAGENS DE APLICATIVO DE CELULAR. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal). II – Questão em exame: 2. Discutem-se: i) a tipicidade da conduta; ii) a existência de excludente de ilicitude consistente no exercício regular de direito; e iii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação. III – Razões de decidir: 3. O delito de violência psicológica objetiva tutelar a liberdade pessoal da mulher, no tocante ao seu direito fundamental de viver sem aflições emocionais, medos e traumas psicológicos impostos por outrem. 4. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, pois as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, foram corroboradas pelo depoimento de informante que presenciou, em diversas oportunidades, o tratamento rude, acintoso e com gritos vertido pelo réu contra a vítima no ambiente de trabalho desta, perante os colegas e alunos, bem como pelas mensagens de aplicativo de celular enviadas pelo acusado à ofendida com conteúdo humilhante e depreciativo, formando um acervo probatório robusto o suficiente à comprovação da materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal). 5. O direito de acesso ao filho não acarreta ao réu o direito de gritar com a vítima, menos ainda em público, na presença de colegas de profissão e alunos. Inclusive, a informante relatou que o réu sequer precisaria descer de seu veículo para buscar o filho na escola onde trabalhava a vítima, pois a criança poderia sair pela lateral. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147-B do Código Penal e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o laudo pericial é imprescindível para comprovar a materialidade do dano emocional, de modo que sua ausência enseja a absolvição do recorrente pelo crime de violência psicológica contra a mulher, em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147-B do CP e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que “Conforme se observa, no caso, a materialidade e a autoria do crime ficaram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, relatos seguros de informante que presenciou os fatos e mensagens de celular. Com efeito, a instrução probatória não deixou dúvida de que o acusado praticou violência psicológica contra a vítima, pois perturbou sua tranquilidade, encaminhou mensagens agressivas e adotou comportamento com fito de constrangê-la - tanto que ela registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência contra ele - o que caracteriza o dolo e o delito em comento. (...) Vê-se, portanto, que, houve reiterada invasão e perturbação a esfera de liberdade e privacidade da vítima, com efetiva ameaça à sua integridade psicológica. Por certo, a insistência do réu, consubstanciada em sucessivas tentativas de manter contato com a ofendida, após o término do relacionamento, utilizando-se da condição de pai do filho comum do casal, caracteriza séria violação da liberdade individual da vítima, invadindo sua privacidade e impedindo o exercício de liberdades básicas” (ID 67036451). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025